Tribunal: TJDFT
Processo: 0744890-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744890-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERSON VINICIUS SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GIOVANNI FAQUINELI PEROSA em favor de VANDERSON VINICIUS SILVA OLIVEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 52588036), no processo n.o 0736946-25.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 52588029), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 12/09/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta que o paciente estava aguardando para jogar uma partida de futebol quando os policiais ingressaram no local e abordaram todos os presentes. Menciona que um dos indivíduos, ao ver os policiais, empreendeu fuga de bicicleta. Argumenta que, apesar de a polícia informar que esse indivíduo tenha pegado algo com o paciente, tal fato não restou comprovado, pois ele não foi encontrado. Defende que com o paciente nada foi localizado. Destaca que os policiais detiveram o paciente e levaram-no até a sua residência para busca. Afirma que o paciente não autorizou a entrada dos policiais, mas a esposa dele sim, após ser coagida pelos policiais. Acrescenta que, na residência, foi encontrada droga sem estar fracionada. Pontua ser o paciente pai de dois filhos menores de 03 anos, casado, com companheira desempregada, enquanto ele trabalha como garçom, é estudante de faculdade, além de ter residência fixa. Defende ser ilegal a prisão em flagrante, ante a não autorização para entrada dos policiais na residência do paciente. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (Id 171753559 dos autos principais – n.o 0737989-24.2023), os policiais visualizaram o paciente e outro indivíduo, que estava de bicicleta, realizando movimentos equivalentes a uma troca comercial. Ao se aproximarem, o paciente jogou algo no chão, enquanto o rapaz da bicicleta saiu do local, não tendo sido alcançado. Ao verificarem o que havia no chão, constataram ser uma porção de maconha. Com o paciente também foi encontrada uma nota de R$ 100,00. Ao questionarem o paciente sobre a existência de droga em sua residência, o próprio paciente afirmou que os policiais poderiam ir lá verificar, o que foi efetivado. Consta do Auto de Prisão em Flagrante, ainda, que a esposa do paciente autorizou a entrada dos policiais na residência. Desse modo, em princípio, não há que se falar em violação de domicílio. No tocante à alegação de coação, cuida-se de matéria probatória, que extrapola o âmbito de cognição do presente remédio constitucional. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos (Id 171897757 dos autos principais): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tráfico de drogas de quantidade significativa e de drogas variadas. Tais circunstâncias indicam um tráfico não habitual, uma vida voltada para o crime, o que dá indicativos da sua continuidade caso o autuado seja solto. O autuado teria, assumindo que mora no local onde foi apreendida a droga. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Sua soltura vulnera a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VANDERSON VINÍCIUS SILVA OLIVEIRA, nascido em 30/05/1994, filho de Carlos Eduardo Oliveira Costa e Maria dos Reis Mendes da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” A prisão preventiva do paciente foi assim mantida (Id 52588036): “Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 14/09/2023, nos autos principais de n.o 0737989-24.2023.8.07.0001, por ocasião da audiência de custódia (id. 171897757). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante de VANDERSON, foram efetivamente apreendidos 264,62g (duzentos e sessenta e quatro gramas e sessenta e dois centigramas) de “cocaína”, 3,95g(três gramas e noventa e cinco centigramas) de “maconha” e 24,51g (vinte e quatro gramas e cinquenta e um centigramas) de “maconha”, 0,84g(oitenta e quatro centigramas) de “cocaína”, além de 2 (duas) balanças de precisão e 2 (dois) rolos de papel-filme (id. 171753571-Autos no 0737989-24.2023.8.07.0001), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. Nesse sentido, verifica-se que a variedade de drogas, a elevada quantidade de cocaína e apetrechos para o crime, indicam o tráfico não eventual, deixando isolado nos autos a versão do requerente quanto ao fato de ser apenas usuário de drogas.Observe-se, ainda, que o indiciado estava cumprindo pena no momento dos fatos, o que indica grande risco à ordem pública. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de VANDERSON VINICIUS SILVA OLIVEIRA. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos.” O paciente, portanto, foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo apreendida a quantidade de 265,46g de substância identificada como cocaína e 29,69g de substância identificada como maconha, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (Id 171753571 dos autos principais), bem como R$ 100,00 em espécie, 2 balanças de precisão e 2 rolos de PVC (Id 171753564 dos autos principais). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR